Tribunal: STF
Processo: AI 829482
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO APREENDIDO. COBRANÇA DE TAXAS DE REBOQUE E DIÁRIAS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 08.10.2009.



    O exame da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais apontados dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal



    Agravo regimental conhecido e não provido.